Tribunal: TJMT
Processo: 1019235-79.2025.8.11.0000
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1019235-79.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[LUCIANA BORGES MOURA CABRAL - CPF: 846.156.301-82 (ADVOGADO), JOAO NOVAES DE CAMPOS - CPF: 006.853.641-00 (AGRAVADO), TEOTINA MARIA CAMPOS CURVO - CPF: 138.726.131-20 (AGRAVANTE), VICTOR RAFAEL DE ALCANTARA OLIVEIRA - CPF: 017.942.081-00 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), JESSIKA NAIARA VAZ DA SILVA - CPF: 022.104.581-37 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO POSSESSÓRIA DE FORÇA VELHA. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. INTERVENÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. POSSE CONTROVERTIDA ENTRE IRMÃOS IDOSOS. REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC NÃO DEMONSTRADOS. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão que concedeu tutela provisória de urgência para reintegração de posse em favor da autora interditada. A agravada alegou, em preliminar, nulidade processual por ausência de intervenção do Ministério Público em primeiro grau, tendo em vista sua condição de incapacidade absoluta. No mérito, discutiu-se a existência dos requisitos legais para a concessão de liminar possessória em ação de força velha.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se a ausência de intimação do Ministério Público na origem acarreta nulidade da decisão agravada; (
ii
) examinar se estão presentes os requisitos da tutela de urgência para concessão de reintegração de posse em ação possessória de força velha.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A ausência de intimação do Ministério Público em primeiro grau configura nulidade relativa e deve ser analisada sob o prisma do prejuízo efetivo, conforme disposto no art. 279, § 2º, do CPC.

A nulidade não é automática, sendo necessária a manifestação do próprio Parquet quanto à existência de prejuízo; no caso, o Ministério Público opinou pelo provimento do agravo, sem suscitar nulidade, demonstrando ciência da controvérsia e ausência de prejuízo.

A declaração de nulidade, neste momento, causaria retrocesso processual desproporcional, contrariando os princípios da razoável duração do processo, economia e eficiência, sobretudo diante da idade avançada das partes.

A posse exercida pelo agravante desde 2010/2011 descaracteriza a ação como sendo de força nova, devendo ser observados os requisitos do art. 300 do CPC.

A probabilidade do direito não foi demonstrada, pois a agravada, embora proprietária do imóvel, não comprovou posse efetiva antes da ocupação do agravante, tampouco a ocorrência inequívoca de esbulho.

A existência de Alzheimer em estágio avançado desde 2016 fragiliza a tese de que a agravada poderia se opor validamente à posse do agravante desde o início.

Há controvérsia sobre a validade da notificação extrajudicial apresentada como marco do esbulho, tornando incerta a perda da posse.

O perigo de dano é mitigado diante da situação de vulnerabilidade de ambas as partes, devendo a solução aguardar instrução probatória mais aprofundada.

A jurisprudência orienta maior cautela na concessão de tutela antecipada em ações possessórias de força velha, recomendando preservação do status quo até julgamento de mérito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A ausência de intimação do Ministério Público em primeiro grau, em causas envolvendo incapaz, não acarreta nulidade automática do processo, devendo ser demonstrado prejuízo concreto à atuação institucional.

Em ações possessórias de força velha, a concessão de tutela de urgência exige a demonstração cumulativa da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

A posse prolongada com possível anuência inicial e sem comprovação inequívoca de esbulho impede a concessão liminar de reintegração de posse.

Dispositivos relevantes citados
: CPC,
arts
. 178, II; 279, §§ 1º e 2º; 300; 561 e 562.

Jurisprudência relevante citada
: TJSP, Agravo de Instrumento 2115583-28.2025.8.26.0000, Rel. Des. Sergio Gomes, j. 04.06.2025; TJSP, Agravo de Instrumento 2139533-66.2025.8.26.0000, Rel. Des. Luís H. B.
Franzé
, j. 20.05.2025.

R E L A T Ó R I O

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 1019235-79.2025.8.11.0000

JOÃO NOVAES DE CAMPOS x TEOTINA MARIA CAMPOS CURVO

Eminentes pares,

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por JOÃO NOVAES DE CAMPOS contra decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara da Comarca de Chapada dos Guimarães/MT que, nos autos da Ação de Reintegração de Posse (Processo nº 1000679-59.2022.8.11.0024), deferiu tutela provisória de urgência em favor de TEOTINA MARIA CAMPOS CURVO, determinando a reintegração de posse do imóvel rural denominado "Chácara Paraíso dos Sonhos" no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de desocupação forçada, inclusive com uso de força policial, se necessário.

Em suas razões recursais (ID 292920388), o Agravante sustenta, em síntese, que reside no imóvel há quase 15 (quinze) anos, desde 2010/2011, com autorização da irmã, ora Agravada, exercendo posse mansa, pacífica e ostensiva.

Aduz que realizou benfeitorias, arcou com encargos fiscais e que a Agravada se encontra afastada do imóvel há anos, sob cuidados de sua curadora, sem exercer posse direta sobre o bem.

Ressalta que é pessoa idosa, com 85 (oitenta e cinco) anos de idade, portador de comorbidades, e que o imóvel constitui sua única moradia e fonte de subsistência.

Argumenta que a decisão desconsiderou os efeitos do decurso do tempo, os direitos possessórios consolidados ao longo de quase 15 (quinze) anos de ocupação e ofende à segurança jurídica e à dignidade da pessoa idosa.

Alega que a decisão foi baseada apenas em relação familiar e documentos unilaterais, desconsiderando sua posse prolongada e contribuição econômica à propriedade. Acrescenta que a notificação extrajudicial mencionada nos autos não possui sua assinatura e que ajuizou pedido de Usucapião Extraordinário, conforme documentação anexada.

Por decisão monocrática (ID 293748363), deferi o efeito suspensivo pleiteado pelo Agravante, suspendendo os efeitos da decisão agravada que determinou a desocupação do imóvel.

Em face dessa decisão, a Agravada interpôs Agravo Interno (ID 295426896), argumentando, preliminarmente, nulidade por falta de participação do Ministério Público, diante da incapacidade processual da autora que é representada por sua curadora. Sustenta a existência de ação de usucapião julgada improcedente por inépcia, já transitada em julgado, e ausência de juntada de cópia do agravo nos autos de origem.

No mérito, defende que não há demonstração mínima da probabilidade do direito do Agravante, tampouco demonstração de perigo de dano ou de difícil reparação. Afirma que a verossimilhança e os elementos que evidenciam a probabilidade do seu direito estão configurados pela robusta documentação que acompanha a inicial, notadamente a matrícula do imóvel que atesta sua propriedade e os relatórios médicos e sentença de interdição que comprovam sua incapacidade absoluta para os atos da vida civil decorrente do Mal de Alzheimer diagnosticado em 2009.

Ressalta sua condição de extrema vulnerabilidade, por ser pessoa idosa com 91 (noventa e um) anos de idade, interditada judicialmente, portadora de Mal de Alzheimer em estágio avançado, com diagnóstico recente de tumor, o que agrava sobremaneira sua frágil condição de saúde. Argumenta que depende dos recursos financeiros para custear seu tratamento médico, medicamentos, cuidadores e demais necessidades básicas para uma subsistência digna.

Sustenta que a manutenção do réu na posse do imóvel, supostamente explorando-o economicamente sem qualquer repasse à autora, a priva de renda que lhe é essencial e que poderia advir da exploração direta ou locação do bem. Alega que o Agravante falta com a verdade quando diz que o imóvel objeto dos autos é a sua única residência, afirmando que ele possui outros imóveis.

Por fim, requer a retratação ou reforma da decisão agravada, para que seja mantida a decisão de primeiro grau.

Em contrarrazões (ID 299424398), a Agravada ratifica e reitera os termos do Agravo Interno
do ID 295426896).

Sem contrarrazões ao Agravo Interno.

O parecer da d. Procuradoria-Geral de Justiça é pelo provimento do Agravo de Instrumento (id 300962375)
, entendendo que a liminar de reintegração de posse foi concedida de forma precipitada, sem respaldo fático-jurídico suficiente, por não estarem devidamente comprovados os requisitos previstos no art. 561 do CPC.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO
-
DA PRELIMINAR DE NULIDADE POR AUSÊNCIA DE INTERVENÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO

Eminentes Pares,

Embora a agravada alegue nulidade processual por falta de manifestação do Ministério Público, considerando a incapacidade absoluta de
Teotina
Maria Campos Curvo, verifico que tal argumento não prospera no presente momento processual.

Embora a agravada tenha suscitado preliminar de nulidade processual por falta de manifestação do Ministério Público na instância de origem, considerando a incapacidade absoluta de
Teotina
Maria Campos Curvo, verifico que tal questão merece análise mais aprofundada.

Com efeito, o artigo 178, inciso II, do Código de Processo Civil estabelece que o Ministério Público será intimado para intervir como fiscal da ordem jurídica nos processos que envolvam interesse de incapaz. Por sua vez, o artigo 279 do mesmo diploma legal dispõe que "é nulo o processo quando o membro do Ministério Público não for intimado a acompanhar o feito em que deva intervir".

No caso em análise, observa-se que a agravada foi judicialmente interditada, conforme demonstra a sentença de interdição juntada aos autos (ID
295443380 - pág. 44-45
), sendo representada por sua curadora
Evely
Socorro Campos Pinheiro. Tal circunstância, em princípio, atrairia a obrigatoriedade da intervenção ministerial.

Entretanto, cumpre fazer algumas considerações relevantes sobre esta questão.

Primeiramente, é preciso distinguir os planos de existência e validade dos atos processuais. A ausência de intimação do Ministério Público em primeiro grau, quando obrigatória sua intervenção, configura nulidade processual, e não inexistência do ato. Como toda nulidade, está sujeita às regras de convalidação previstas no ordenamento jurídico, em especial à verificação de efetivo prejuízo, conforme o princípio "
pas
de
nullité

sans

grief
".

O § 2º do artigo 279 do CPC é expresso ao estabelecer que "
a nulidade só pode ser decretada após a intimação do Ministério Público, que se manifestará sobre a existência ou a inexistência de prejuízo"
.
Referido
dispositivo
evidencia
que a nulidade decorrente da falta de intervenção ministerial não é absoluta e automática, mas deve ser avaliada à luz da ocorrência de efetivo prejuízo.

No presente caso, o Ministério Público Estadual já se manifestou nos autos do agravo (ID 300962375), opinando pelo provimento do recurso, o que indica que o órgão ministerial teve pleno conhecimento da controvérsia e pôde exercer sua função institucional, ainda que em sede recursal.

A
demais, é importante ressaltar que a nulidade por ausência de intervenção ministerial deve ser declarada a partir do momento em que o Ministério Público deveria ter sido intimado para acompanhar o feito, conforme dispõe o § 1º do artigo 279 do CPC. Considerando que o objeto do presente recurso é unicamente a decisão que concedeu a tutela provisória de urgência, eventual declaração de nulidade afetaria apenas este ato decisório, não implicando nulidade de todo o processo originário.

Soma-se a isso o fato de que o Ministério Público, ao se manifestar nos autos, não arguiu a nulidade, mas opinou diretamente sobre o mérito do recurso, sugerindo seu provimento. Esta postura indica que o próprio órgão ministerial não vislumbrou prejuízo à sua atuação ou aos interesses da incapaz que justificasse a invalidação do ato.

Por fim, é forçoso reconhecer que a declaração de nulidade da decisão agravada, com determinação de retorno dos autos à origem para nova manifestação ministerial e prolação de nova decisão, iria de encontro aos princípios da duração razoável do processo, da economia processual e da eficiência, especialmente considerando a idade avançada de ambas as partes (agravante com 85 anos e agravada com 91 anos), o que reclama solução mais célere para a controvérsia.

Assim, em que pese a relevância da intervenção ministerial em causas que envolvam interesse de incapazes, no caso específico em análise, entendo que a ausência de intimação do Ministério Público em primeiro grau não deve conduzir à declaração de nulidade da decisão agravada, considerando a manifestação ministerial já ocorrida em sede recursal, a ausência de prejuízo concreto demonstrado e o princípio da primazia da decisão de mérito.

Ressalto, contudo, que esta conclusão não afasta a necessidade de intimação do Ministério Público para atuar no processo originário daqui em diante, o que deverá ser observado pelo juízo a quo após o retorno dos autos à origem, sob pena de nulidade dos atos processuais subsequentes.

Por tais fundamentos,
rejeito a preliminar de nulidade por ausência de intervenção ministerial,
sem prejuízo da necessária intimação do Ministério Público para atuar no processo a partir de seu retorno à origem.

É como voto.

VOTO – DO
MÉRITO

A controvérsia central do presente recurso consiste em verificar se estão presentes os requisitos para a concessão da tutela de urgência que determinou a reintegração de posse em favor da agravada.

De início, é necessário estabelecer a natureza da ação possessória em questão para definir quais requisitos devem ser observados para a concessão da medida liminar.

O Código de Processo Civil estabelece distinção entre as ações possessórias de força nova (menos de ano e dia) e de força velha (mais de ano e dia). Para as primeiras, o art. 562 do CPC admite a concessão de liminar inaudita altera parte, bastando que estejam presentes os requisitos do art. 561 do mesmo diploma legal. Já para as ações de força velha, como a presente, a liminar somente pode ser concedida mediante preenchimento dos requisitos gerais da tutela de urgência, previstos no art. 300 do CPC, quais sejam: a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

No caso em análise, conforme narrado na petição inicial da ação originária, a posse do agravante sobre o imóvel teria se iniciado por volta de 2010/2011, portanto, há mais de ano e dia do ajuizamento da ação em 2022, caracterizando-se como ação de força velha.

P
ara a concessão da liminar em ação possessória de força velha, faz-se necessário o preenchimento cumulativo dos requisitos do art. 300 do CPC: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

No tocante à probabilidade do direito, é necessário que a parte demonstre elementos que evidenciem a posse anterior, o esbulho praticado pelo réu, a data do esbulho e a perda da posse, conforme dispõe o art. 561 do CPC.

No caso em análise, em cognição não exauriente, própria desta fase processual, verifico que as provas apresentadas pela agravada não demonstram, de forma inequívoca, sua posse anterior e a existência de esbulho possessório praticado pelo agravante.

Primeiramente, observo que a agravada está interditada desde 2016, em decorrência de doença de Alzheimer diagnosticada em 2009, conforme documentação juntada aos autos. Isso significa que, no período em que o agravante alega ter iniciado sua posse (2010/2011), a agravada já apresentava comprometimento cognitivo, o que torna questionável sua capacidade para autorizar ou não a entrada e permanência do agravante no imóvel.

Além disso, embora a agravada apresente documentação comprovando a propriedade do imóvel (matrícula n° 7684), não há elementos suficientes nos autos que demonstrem seu exercício efetivo da posse anteriormente à ocupação pelo agravante. Ao contrário, os documentos e declarações apresentados pelo agravante sugerem que ele está na posse do imóvel há longo tempo, com anuência inicial da agravada, tendo construído ali sua residência e desenvolvido atividades econômicas.

Quanto à notificação extrajudicial de 2017, apontada como marco do esbulho, verifico que há controvérsia sobre sua entrega efetiva ao agravante, uma vez que este alega não ter assinado tal documento, que teria sido entregue por pessoas com interesse direto na questão. Essa controvérsia enfraquece a caracterização inequívoca do esbulho possessório.

É importante ressaltar que, em ações possessórias, o que se discute é a posse e não a propriedade. Nesse sentido, o fato de a agravada ser proprietária do imóvel, por si só, não lhe garante automaticamente a proteção possessória, sendo necessário comprovar o exercício efetivo da posse anterior e sua posterior perda em decorrência de ato praticado pelo agravante.

Ademais, conforme se extrai dos autos, o agravante ingressou com ação de usucapião em 2018 e posterior procedimento extrajudicial, demonstrando sua convicção de exercer posse ad
usucapionem
sobre o imóvel, o que reforça a existência de controvérsia sobre a natureza da posse, a ser dirimida após ampla instrução probatória.

No que concerne ao perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, observo que há situações de vulnerabilidade em ambos os lados.

Por um lado, a agravada é idosa (91 anos), está acometida de Alzheimer em estágio avançado e necessita de recursos para custear tratamentos médicos, conforme documentação apresentada. A manutenção do agravante na posse do imóvel a impediria de obter renda através da exploração ou alienação do bem, o que poderia comprometer seu tratamento de saúde.

Por outro lado, o agravante também é idoso (85 anos), alega possuir comorbidades e
defende
que o imóvel constitui seu único lar há quase 15 anos, onde construiu sua residência e estabeleceu vínculos. Sua remoção forçada, em curto prazo e sem dilação probatória adequada, poderia igualmente causar danos graves à sua saúde física e mental.

Diante desse cenário, verifico que há um equilíbrio entre os riscos envolvidos para ambas as partes, não havendo preponderância clara que justifique a concessão da tutela de urgência neste momento processual, sem que antes sejam produzidas provas mais robustas sobre a situação fática.

Com base na análise acima,
ponder
o que não estão suficientemente demonstrados os requisitos do art. 300 do CPC para a concessão da tutela de urgência em favor da agravada.

A existência de controvérsia sobre aspectos fundamentais da relação possessória, como a natureza da posse do agravante (se precária, clandestina ou de boa-fé) e a existência de efetivo esbulho, recomenda que a questão seja decidida após regular instrução probatória, com respeito ao contraditório e à ampla defesa.

Destaco que se trata de conflito possessório entre irmãos, sendo ambas as partes idosas e em situação de vulnerabilidade. De um lado, a agravada com 91 anos, portadora de Alzheimer em estado avançado; de outro, o agravante com 85 anos, que alega possuir comorbidades e ter construído sua vida no imóvel.

Acrescento, ainda, que há elementos nos autos que indicam que a ocupação inicial pelo agravante pode ter se dado com anuência da agravada, antes de seu comprometimento cognitivo mais severo, o que descaracterizaria o esbulho possessório e conferiria legitimidade à posse, ao menos em seu início.

Além disso, embora a agravada tenha notificado o agravante em 2017 para desocupação do imóvel, há controvérsia sobre a efetividade desta notificação e sobre a existência de recusa injustificada por parte do agravante.

Considerando a longa duração da posse exercida pelo agravante (alegadamente desde 2010/2011) e os investimentos realizados no imóvel, seria recomendável uma análise mais aprofundada da situação antes de determinar a desocupação forçada, medida drástica e potencialmente irreversível em seus efeitos práticos.

Por fim,
tratando-se de posse velha, de mais de ano e dia, a jurisprudência recomenda maior cautela na concessão de medidas liminares, privilegiando-se a manutenção do
status quo
até a decisão definitiva.

Nesse sentido:

“
Agravo de instrumento.
Reintegração de posse. Força velha. Liminar. Indeferimento.
Inconformismo da autora que não prospera. Cuidando-se de posse velha, para o deferimento da liminar faz-se necessário o preenchimento dos requisitos legais exigidos pelo art. 300 do CPC. Todavia, no caso concreto, não se encontra identificada a probabilidade do direito em se considerando a ausência de irregularidade na locação de imóvel a terceiros por parte do usufrutuário. Não se reconhece, também, o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Questões levantadas pela parte autora que poderão ser
melhor
dirimidas após dilação probatória na origem. Decisão mantida. Recurso desprovido.” (TJSP; Agravo de Instrumento 2115583-28.2025.8.26.0000; Relator (a): Sergio Gomes; Órgão Julgador: 18ª Câmara de Direito Privado; Foro de Sertãozinho - 3ª Vara Cível; Data do Julgamento: 04/06/2025; Data de Registro: 04/06/2025)

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. LIMINAR. 1. OBJETO RECURSAL. Insurgência recursal do autor contra decisão que indeferiu liminar de reintegração de posse. 2. INDEFERIMENTO DA TUTELA DE URGÊNCIA. Mantido. Ação de força velha em que - nesse momento processual -, não foram comprovados os requisitos necessários para a concessão da tutela de urgência (art. 300, do CPC/15). Ausência de demonstração da plausibilidade do direito, que exige o aprofundamento da instrução probatória e mitiga o perigo da demora, inclusive, pelo fato de o alegado esbulho ter ocorrido há cerca de 20 meses. 3. RECURSO DESPROVIDO.”

(TJSP; Agravo de Instrumento 2139533-66.2025.8.26.0000; Relator (a): Luís H. B.
Franzé
; Órgão Julgador: 17ª Câmara de Direito Privado; Foro de São Manuel - 1ª Vara; Data do Julgamento: 20/05/2025; Data de Registro: 20/05/2025)

Resolvida a questão pelo mérito, julgo prejudicado o Agravo Interno do id 295426896.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
DOU PROVIMENTO ao recurso para reformar a decisão agravada,
indeferindo a tutela provisória de urgência de reintegração de posse pleiteada na ação originária, sem prejuízo de posterior análise do mérito após regular instrução processua
l e julgo prejudicado o Agravo Interno.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/08/2025